Tribunal: STF
Processo: RE 1577158
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Delegado de Polícia de São Paulo. Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT). Natureza remuneratória. Incidência do teto remuneratório constitucional. Recurso extraordinário provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que se afastou a aplicação do teto remuneratório constitucional sobre a Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT), instituída pela Lei Complementar estadual nº 1.020, de 2007, condenando a Administração Pública a deixar de aplicar o redutor salarial e a restituir os valores descontados. 



    2. O recorrente argumenta que a GAT tem natureza remuneratória e, por ser uma gratificação vinculada ao trabalho realizado, sujeita-se ao teto constitucional, com base no art. 37, inc. XI, da Constituição da República. Requer o provimento do recurso para reconhecer a submissão da GAT ao teto constitucional.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em definir se a Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT), percebida por Delegado de Polícia em decorrência de cumulação lícita de funções, está sujeita ao teto remuneratório constitucional, conforme o art. 37, inc. XI, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento recente do Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.503.160/SP, de minha relatoria, firmou o entendimento de que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) tem natureza remuneratória, submetendo-se, portanto, ao teto remuneratório constitucional, nos termos do art. 37, inc. XI, da Constituição da República, conforme o Tema nº 480 do ementário da Repercussão Geral.



    5. Os acórdãos recorridos divergiram da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao afastar a submissão da GAT ao teto constitucional.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso extraordinário provido para, reformando os acórdãos recorridos, julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial. Invertidos os ônus da sucumbência.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, inc. XI.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.488.554-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. para o acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 24/06/2024; STF, RE nº 1.503.160-AgR-EDv/SP, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10/06/2025; STF, Tema RG nº 480.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO LÍCITA DE FUNÇÕES. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR SALARIAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso inominado interposto pela contra sentença que condenou a ré em obrigação de não fazer, consistente em deixar de aplicar o teto remuneratório constitucional sobre a Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT), instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007, com a consequente devolução dos valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição quinquenal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em definir se é cabível a incidência do teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, da CF/1988) sobre a GAT, percebida por Delegado de Polícia em decorrência de cumulação lícita de funções.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O STF, nos Temas 377 e 384 de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que, nos casos de cumulação lícita de cargos, empregos ou funções públicas, o teto constitucional deve incidir isoladamente sobre cada vínculo, afastando-se a limitação remuneratória sobre o somatório dos valores percebidos.



    A GAT decorre da designação excepcional para a cumulação de titularidades, configurando-se como gratificação por exercício adicional, e, portanto, vinculada à cumulação de funções, nos termos do art. 37, XVI, da Constituição Federal.



    A aplicação do redutor salarial sobre verba destinada a retribuir acumulação de funções, situação autorizada pela própria legislação, implicaria enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiaria da prestação adicional sem a devida contraprestação pecuniária.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    A Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT), prevista na LCE nº 1.020/2007, configura retribuição pela cumulação lícita de funções e não se submete ao teto remuneratório constitucional quando analisada isoladamente.



    É indevida a aplicação do redutor salarial sobre a GAT percebida por Delegado de Polícia, sob pena de enriquecimento sem causada Administração.



    A restituição dos valores descontados a esse título é devida, respeitada a prescrição quinquenal.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI e XVI; EC nº 41/2003; LCE/SP nº 1.020/2007.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 377 e Tema 384 da Repercussão Geral; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1001540-16.2025.8.26.0576, Rel. Des. Luiz Fernando Pinto Arcuri, j. 28.03.2025; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1030215-22.2022.8.26.0114, Rel.ª Des.ª Lúcia Caninéo Campanhã, j. 12.02.2025; TJSP, Recurso Inominado Cível nº1009743-18.2024.8.26.0053, Rel. Des. Daniel Issler, j.20.01.2025.” (e-doc. 7; grifos acrescidos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 10).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o Estado de São Paulo afirma violado o art. 37, inc. XI, da Constituição da República, ao argumento de que o teto remuneratório do funcionalismo público tem aplicabilidade imediata e eficácia plena, incidindo sobre todas as verbas de natureza remuneratória, tendo sido reafirmada a sua constitucionalidade nos julgamentos dos Temas nº 282, nº 257, nº 480 e nº 639 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Ressalta que a Gratificação por Acumulação de Titularidade (GAT) em discussão nestes autos tem natureza remuneratória, pois é uma gratificação propter laborem faciendo, “devida aos delegados de polícia designados, excepcionalmente, para responderem cumulativamente pelo comando de unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil” apenas durante o período de cumulação, sujeitando-se, portanto, ao teto constitucional.



    3.2. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, seja reconhecida a submissão da GAT ao teto constitucional (e-doc. 12).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 14).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Como se pode perceber, o Tribunal de origem consignou que a GAT não se submete ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, inc. XI, da CRFB.



    6. Ocorre que, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal decidiu que a referida parcela tem natureza remuneratória e, como tal, sujeita-se ao teto remuneratório constitucional. Confira-se:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT). Teto Remuneratório Constitucional. Submissão ao teto constitucional. ARE nº 1.488.554/SP. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão pelo qual se entendeu pela não submissão da Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) ao teto remuneratório constitucional (art. 37, inc. XI, da CRFB). 



    2. No recurso extraordinário se questiona a decisão do Tribunal de origem pela qual foi excluído o valor da GAT do teto remuneratório. 



    3. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF, segundo a qual o teto de retribuição tem eficácia imediata, submetendo todas as verbas de natureza remuneratória aos limites constitucionais. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em definir se a Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) está sujeita ao teto remuneratório constitucional, conforme art. 37, inc. XI, da Constituição da República. 



    III. Razões de decidir 



    5. O STF, no julgamento do ARE nº 1.488.554/SP, decidiu pela submissão da GAT ao teto remuneratório constitucional, com base na Tese nº 480 da Repercussão Geral. Entende que o teto tem eficácia imediata, atingindo todas as verbas remuneratórias, independentemente do regime legal anterior. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Embargos de divergência providos. Recurso extraordinário provido. Pedidos formulados na inicial julgados improcedentes. Inversão dos ônus da sucumbência. Tese de julgamento: “A Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) está sujeita ao teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, da CF), conforme entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal.”



     _________ 



    Dispositivos relevantes citados: art. 37, XI, da CF. 



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.488.554-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. para o acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 24/06/2024.”



    (RE nº 1.503.160-AgR-EDv/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 10/06/2025, p. 23/06/2025; grifos acrescidos)



    7. Desse modo, é de rigor reconhecer que os acórdãos recorridos discrepam o entendimento deste Supremo Tribunal, formalizado no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.503.160/SP, por mim relatado.



    8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando os acórdãos recorridos, julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial (e-doc. 1). Ficam invertidos os ônus da sucumbência (e-doc. 7, p. 5-6).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator